Tribunal: TJES
Processo: 0000321-92.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000321-92.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RODRIGUES ALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: KAMILY DE OLIVEIRA PIEDADE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. POSSE PARCIAL E ESBULHOS DISTINTOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. INVASÃO DE ÁREA MEDIANTE CONSTRUÇÃO DE MURO. REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores em face das rés, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de existência de demanda anterior envolvendo o imóvel. Os autores sustentam que não há litispendência, pois inexistente identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, e que exercem posse sobre o imóvel desde 1994, tendo sido vítimas de esbulho consistente na construção de muro que avançou sobre parte do lote, requerendo a reforma da sentença e o julgamento de procedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de demanda anterior relativa ao imóvel afasta o interesse de agir dos autores na presente ação possessória; e (ii) estabelecer se estão comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a posse dos autores e o esbulho praticado pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir impede o reconhecimento de litispendência, sendo possível a propositura de ações possessórias distintas quando ocorridos esbulhos autônomos em frações diversas do imóvel ou praticados por invasores diferentes.

4.
A multiplicidade de demandas possessórias não evidencia ausência de interesse processual, mas exercício legítimo do direito de defesa da posse diante de agressões independentes.

5.
A análise da posse alegada pelos autores não constitui requisito de admissibilidade da ação, devendo ser examinada no mérito, conforme a Teoria da Asserção.

6.
Estando a causa madura para julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3º, I, do CPC para apreciação imediata do mérito pelo tribunal.

7.
A prova documental apresentada, composta por contrato de compromisso de compra e venda, recibos de quitação e comprovantes de pagamento de IPTU, demonstra o vínculo possessório mantido pelos autores ao longo dos anos.

8.
Depoimento testemunhal confirma que os autores exerciam vigilância sobre o imóvel e foram alertados por vizinho acerca da invasão decorrente da construção de muro pelas rés.

9.
A defesa das rés não apresenta título ou prova de posse legítima que justifique a ocupação da área, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta titularidade de terceiro.

10.
Boletim de ocorrência e demais elementos probatórios indicam que o esbulho se concretizou em 2018 mediante construção de muro que avançou sobre o lote dos autores, configurando violação possessória.

11.
Laudo topográfico comprova invasão aproximada de 103,20 m2 do lote, circunstância que evidencia o esbulho e autoriza a tutela reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de demanda anterior envolvendo o mesmo imóvel não afasta o interesse de agir quando inexistente a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

2. A verificação da posse alegada na ação possessória constitui matéria de mérito, não podendo justificar a extinção do processo sem resolução do mérito à luz da Teoria da Asserção.

3. Comprovadas a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, é cabível a reintegração de posse, inclusive com determinação de demolição de construções que avancem sobre a área esbulhada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 561; 1.013, §3º, I. CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
e LUZIA DA SILVA RODRIGUES

contra a r. sentença proferida no evento 13874021 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
KAMILY DE OLIVEIRA PIEDADE e LUCIANA DE OLIVEIRA
, extinguiu o processo na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir.

Outrossim, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade das verbas em razão de se cuidarem de partes que litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13874022, os apelantes sustentam, em síntese: (I) está configurado o interesse de agir, uma vez que demonstrada a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pretendida para a proteção possessória; (II) a existência de outra demanda não caracteriza litispendência nem afasta o interesse processual, por inexistir identidade de partes, causa de pedir e pedido; (III) a posse parcial é juridicamente protegida, sendo suficiente para o ajuizamento de ação de reintegração de posse; (IV) há prova documental e testemunhal nos autos apta a demonstrar a posse exercida pelos recorrentes e o esbulho praticado pelas recorridas; (V) a extinção prematura do feito viola os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual, devendo a sentença ser reformada para apreciação do mérito.

Inicialmente, impõe-se enfrentar o fundamento central da r. sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao argumento de que a existência de uma demanda anterior (processo nº 0000843-22.2019.8.08.0059) retiraria dos apelantes o interesse de agir para a presente lide.

Como bem salientado pelos recorrentes, inexiste a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) apta a configurar litispendência. Sob o prisma da técnica processual, é imperativo destacar que a posse, enquanto poder de fato, pode sofrer agressões distintas e independentes em diferentes frações do imóvel. Cada invasão, perpetrada por agentes diversos em momentos ou partes específicas do terreno, constitui um novo esbulho, dando azo a uma pretensão possessória autônoma.

Não há impedimento legal para que o possuidor busque a tutela jurisdicional contra cada invasor isoladamente; ao contrário, a inércia perante um deles poderia, em tese, acarretar a perda definitiva da posse por convalescença da ocupação. Portanto, a multiplicidade de ações não revela “falta de interesse”, mas sim o exercício diligente do
jus possessionis
frente a múltiplos focos de turbação ou esbulho.

Ademais, ao transmutar a análise da existência da posse em condição de admissibilidade da ação, a sentença violou a Teoria da Asserção. Se os autores afirmam ser possuidores e descrevem o ato de esbulho praticado pelas rés, o binômio necessidade-adequação está plenamente satisfeito. A efetiva prova dessa posse é matéria atinente ao mérito, e sua carência deve conduzir à improcedência do pedido, e não à extinção anômala.

Desta feita, e estando a causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito propriamente dito.

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
1
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
2
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

In casu
, os apelantes colacionaram farta prova documental, incluindo contrato de compromisso de compra e venda datado de 1994, recibos de quitação e comprovantes de pagamento de IPTU que demonstram a manutenção do vínculo jurídico e a vigilância sobre o imóvel ao longo das décadas.

O depoimento do Sr. Antônio Carlos Monteiro Frigeri, proprietário de lote lindeiro, é dotado de especial força probante. Afirmou a testemunha, sob o crivo do contraditório, que foi ele quem alertou os autores sobre a invasão, percebendo que o lote destes fora reduzido pela construção de um muro erguido pelas rés. Tal relato exterioriza o exercício da posse pelos autores, que mantinham o lote sob sua custódia a ponto de vizinhos reconhecerem sua titularidade fática.

Lado outro, a defesa das apeladas revela-se frágil e evasiva. Limitam-se a sustentar que o imóvel pertenceria a um terceiro residente em Colatina/ES, sem, contudo, demonstrar qualquer título ou posse justa que justificasse a edificação do muro sobre a área dos apelantes. A afirmação do informante Rômulo Francisco Neppel, de que a ocupação baseou-se em marcações da Municipalidade, não possui o condão de elidir o esbulho. Se a construção do muro avançou sobre o lote 03, invadindo a metragem comprovada pelos autores, configura-se a usurpação possessória clandestina.

Quanto ao esbulho e sua data, o Boletim de Ocorrência de fls. 33/34 demonstra que a violação possessória se consumou em 16 de dezembro de 2018. Tal documento, dotado de presunção
juris tantum
de veracidade, fixa o termo inicial da agressão e confirma que a demanda foi ajuizada sob o rito da “força nova”. A invasão perpetrada pelas rés mediante a construção de um muro que avançou sobre a divisa consolidada, subtraindo a área objeto do litígio, caracteriza o esbulho fático.

A posse não exige o contato físico permanente, bastando a conduta de dono. Aquele que paga os impostos, vigia o bem e é reconhecido pelos vizinhos como o possuidor da área, detém a proteção do artigo 1.210 do Código Civil. O laudo topográfico acostado demonstra uma invasão de aproximadamente 103,20 m2 da área do lote 03, circunstância que caracteriza inequívoca violação à posse exercida pelos recorrentes e legitima a tutela reintegratória pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso, afastando a extinção sem resolução de mérito e, aplicando o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a posse dos apelantes na área esbulhada do lote 03, quadra C, do Loteamento Mirante da Praia I e determinar às apeladas que procedam à demolição do muro e de quaisquer benfeitorias que avancem sobre a área esbulhada, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, incumbindo às rés o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.